Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-56.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002457-56.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA HELENA BORGES CLEMENTE - CPF: 968.808.131-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por consumidora em reclamação indenizatória contra instituição financeira, visando à reforma de decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos, diante da comprovação da origem da dívida negativada por meio de documentos unilaterais corroborados por outros elementos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, é admissível para comprovar a existência de relação contratual, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem a contratação e a utilização do serviço.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou telas sistêmicas, propostas de abertura de conta, termos de adesão e outros documentos assinados, cujas assinaturas são semelhantes às constantes em outros documentos pessoais da parte reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

5. Ausente prova de divergência substancial entre as assinaturas ou de fraude, não há conduta ilícita a ser imputada à instituição financeira, sendo legítima a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de documentos unilaterais, corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo de crédito.
2.
Ausente prova de fraude ou divergência substancial entre as assinaturas, presume-se legítima a contratação e a cobrança realizada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei no 9.099/95, art. 55
;
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019893-71.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15/03/2024, DJE 18/03/2024
;
TJMT, N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31/03/2025, DJE 03/04/2025
;
TJMT, N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 24/03/2025, DJE 27/03/2025
;
TJMT, N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 09/12/2024, DJE 13/12/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1002457-56.2024.8.11.0004

Agravante:
NEUSA HELENA BORGES CLEMENTE

Agravado
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEUSA HELENA BORGES CLEMENTE
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática
,
ao

reconhecer
a
validade
da
assinatura

nos

documentos

apresentados

pelo
banco.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclama
nte
, ora
agravante,

alegou
também
a
inexistência de contratação válida, por ausência de prova documental idônea e divergência entre as assinaturas.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
provar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 15/03/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/03/2024).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que documentos unilaterais são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica, desde que corroborados por outros elementos.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. (N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

(...) 2. A comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

(...) 3. A Súmula 34 da TRMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. (N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

A

parte

agrava
da

alegou
que a origem da dívida está comprovada por meio do contrato digital juntado no ID 256950239 a 256950243/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas com Proposta de Abertura de Conta Corrente, Adesão a Produtos e Serviços, Termo de Autorização, Termo de Adesão a Produtos de Seguros, Termo de Adesão ao Pacote de Serviços Pessoa Física, todos devidamente assinados pela parte reclamante (ID 256950239 a 256950243 e 256950197/PJe2), sendo possível encontrar evidências que corroboram a existência da relação jurídica, eis que as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte reclamada são semelhantes aos da procuração e declaração de hipossuficiência.

Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025